Tribunal: TJMT
Processo: 1007431-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007431-22.2022
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S. A.
AGRAVADA: ROSSANY PAOLA MARCAL SOARES.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DE TÍTULO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.
O recurso cível ordinário transfere ao órgão ad quem o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo.
A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula no 72 do STJ e artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69).
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "ausente", não promove a constituição do devedor em mora, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização” (N.U 1051135-30.2020.8.11.0041, câmaras isoladas cíveis de direito privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 14/01/2022).
Não havendo válida constituição em mora do devedor, que é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, tal inobservância acarreta a extinção do feito de base.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001778-13.2022.8.11.0041, movida em face de ROSSANY PAOLA MARCAL SOARES, determinou a emenda da inicial para comprovar a mora da devedora, pois o retorno da notificação pelo motivo “ausente” desatende aos requisitos de admissibilidade.
Em síntese, nas razões do recurso aduz que é dever do financiado manter seus cadastros atualizados e que a notificação encaminhada pelo banco no endereço do contrato deve ser considerada suficiente à comprovação da mora do devedor.
Forte nestes argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecida a constituição da mora e deferida a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O art. 932, V, do novo CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ, permite que o relator dê provimento ao recurso que for contrário à súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
Confira o teor do Verbete no 586: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).
Pois bem.
O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
Nesta linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:
”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Deste modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).
No caso, a instituição financeira demandante, ora recorrente, com o fito de comprovar a mora da devedora fiduciária, embora tenha encaminhado a notificação ao endereço constante no contrato de celebrado, fato é que a correspondência foi devolvida, pelo motivo de “AUSENTE” de modo que, tal circunstância não enseja a válida constituição em mora do devedor.
Compreende-se que não resta configurada a mora da devedora, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato.
Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, somente depois efetuado o protesto com a intimação por edital.
Realça-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.
A propósito, o entendimento está em sintonia com o julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL N. 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021,
No mesmo sentido, ainda:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO à BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).
Acerca do tema, colaciono arrestos deste e. Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO " AUSENTE " - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA– REQUISITOINDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo " ausente " não serve para comprovar a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ)” (TJMT - N.U 1000769-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – ESGOTAMENTODA TENTATIVADE NOTIFICAÇÃO NÃO VERIFICADA – MORA NÃO CONSTITUÍDA– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor. II - Infere-se do documento apresentado nos autos à id no 7930251, que a notificação via correios não foi entregue pelo motivo “SEM ENTREGA DOMICILIAR” (TJMT - N.U 1007131-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).
Da mesma forma foi julgamento do Recurso de Apelação n. 1001077-38.2019.8.11.0015, julgado em 17.06.2020 e publicado no DJE 19.06.2020:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO TÍTULO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. O protesto do título em Cartório não se revela suficiente para comprovar a mora, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial”.
No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal do Estado de São Paulo, verbis:
“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Comprovação da mora, que é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão. Hipótese na qual a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato, contudo foi devolvida, com indicação no Aviso de Recebimento (AR) que se encontrava o destinatário "carteiro não atendido". Finalidade não alcançada. Protesto, outrossim, com intimação por edital, que "in casu" não se mostra suficiente, vez que não haviam sidos esgotadas as tentativas de entrega pessoal. Mora não comprovada. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido, sem majoração da verba honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil” (TJSP; Apelação Cível 1001713-11.2019.8.26.0201; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 3a Vara; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Insurgência contra decisão que intimou o autor a comprovar a constituição em mora da devedora – Notificação extrajudicial que, embora tenha sido encaminhada para o endereço indicado no contrato, não foi recebida por ninguém, tanto que consta do respectivo aviso de recebimento, como motivo da devolução, a indicação de "Ausente" – Entendimento do STJ de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor, o que não é o caso dos autos – Precedentes do TJSP – Documentos que instruem os autos, que não são válidos para fins de comprovação da mora - Falta de pressuposto processual, que leva à extinção do processo sem resolução do mérito – Inteligência do art. 485, I e IV, do CPC – Processo extinto sem resolução do mérito, de ofício. Recurso prejudicado. ” (TJSP; Agravo de Instrumento 2149432-35.2018.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2018; Data de Registro: 12/09/2018).
Desta maneira, não houve a válida constituição em mora do ora agravado, que, segundo o verbete sumular mencionado, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a extinção do feito de base.
A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta c. Câmara julgadora. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DE TÍTULO NÃO COMPROVADO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Considerando que a notificação extrajudicial encaminhada por A.R, no endereço do contrato, retornou com o motivo “ausente”, a mora não foi devidamente comprovado nos autos” (TJMT. Número Único: 1002528-75.2021.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator: Des(a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES. Julgado em 26/05/2021).
Dispositivo.
Com tais considerações, na forma do art. 932 do CPC c/c Súmula no 568 do STJ, de ofício, aplico o efeito translativo e JULGO EXTINTA a Ação de Busca e preensão no 1001778-13.2022.8.11.0041, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, restando, por isso, prejudicado o presente agravo de instrumento. Sem condenação em honorários, ante a ausência de litigiosidade.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR